Tribunal: TCU
Processo: 000.371/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Caixa, em razão de irregularidades na movimentação de numerário de tesouraria ocorridas na Agência Cruviana/RR.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Ronson da Silva Lima, em razão de irregularidades na movimentação de numerário da tesouraria, ocorridas na Agência Cruviana/RR; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; e 29 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 e com os arts. 1o; 6o, § 2o; 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente; 9.2. comunicar esta decisão ao responsável e à unidade de origem; 9.3. arquivar o presente processo.